Tribunal: TJMT
Processo: 1009237-95.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009237-95.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VALDIRA DE OLIVEIRA SOUZA E SILVA - CPF: 594.445.091-68 (APELADO), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Reparação por Danos Morais

–

PROCEDÊNCIA –
CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A ausência de comprovação inequívoca da contratação de seguro autoriza a restituição dos valores descontados da conta do consumidor.

2.
A
falta de prova de que a autora sofreu um sofrimento emocional significativo, somada à inexistência de qualquer impacto relevante em sua vida pessoal ou social, impede o reconhecimento do dano moral. Os transtornos descritos se enquadram como situações corriqueiras, sem gravidade suficiente para justificar uma indenização.

3
. Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1009237-95.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ICATU SEGUROS S/A

APELADO:

VALDIRA DE OLIVEIRA SOUZA E SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso
s
de Apelação Cível interposto p
or

ICATU SEGUROS S/A
,
contra a sentença proferida na
Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Reparação por Danos Morais
ajuizada
em face de

VALDIRA DE OLIVEIRA SOUZA E SILVA
,
a qual
julgou
procedente
o pedido inicial, para condenar a requerida ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção, bem como ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente, pelo contrato discutido nos autos, de forma simples, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, que abrange juros de mora e correção, cuja incidência deverá ser feita a partir de cada desconto
,
conforme sentença de ID
289859386
.

Por fim, condenou ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § § 2º e 8º do art. 85 do CPC/15, e
considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, aduz a parte apelante que
a sentença deve ser
reformada
, uma vez que
que a sentença inverteu indevidamente o ônus da prova ao aplicar o entendimento do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, quando não teria havido impugnação específica da assinatura por parte da autora.

Aduz que
não há nos autos prova de que os descontos tenham ocasionado abalo psíquico relevante, devendo ser afastada a indenização por danos morais ou, subsidiariamente, reduzido o valor arbitrado.

Por fim, requer o provimento do recurso,
para excluir a condenação por danos morais, ou, alternativamente, a redução do valor fixado
.

Contrarrazões

pelo desprovimento (ID
289859400
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1009237-95.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ICATU SEGUROS S/A

APELADO:

VALDIRA DE OLIVEIRA SOUZA E SILVA

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia central consiste em determinar se houve contratação válida e regular do seguro que deu origem aos descontos mensais efetuados na conta bancária da autora e, em caso negativo, se a ausência de consentimento informado configura falha na prestação do serviço capaz de gerar efeitos patrimoniais e extrapatrimoniais, notadamente quanto à restituição dos valores descontados e à eventual reparação por danos morais.

Com relação à contratação, verifica-se dos autos que a parte autora nega de forma veemente ter aderido a qualquer seguro de acidentes pessoais vinculado à
ICATU SEGUROS S.A
, principalmente sob a alegação de que a assinatura
constante no contrato não é sua
. A requerida, por sua vez, limitou-se a anexar
o mesmo
contrato
contestado pela parte autora
, sem, contudo, requerer a realização de prova pericial para atestar a autenticidade da assinatura.

A ausência de diligência probatória neste ponto, sobretudo após a autora ter impugnado expressamente a contratação, atrai a incidência do ônus previsto no artigo 373, inciso II, do CPC
/15
. Sendo a autora hipossuficiente técnica e econômica na relação de consumo, e considerando que a ré
, ora apelante,
detinha melhores condições de provar a
legalidade dos descontos realizados, correta a conclusão de que não demonstrou a regularidade da avença.

O raciocínio do juízo de origem, nesse aspecto, mostra-se alinhado ao entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema 1.061, segundo o qual, impugnada a assinatura aposta em contrato bancário ou securitário, recai sobre o fornecedor o dever de comprovar sua validade mediante prova robusta e técnica, preferencialmente pericial.
Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 368 e 429, II)."

[...]
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021,
DJe
de 9/12/2021)

Assim, a
usente tal diligência, e persistindo a negativa da parte consumidora, deve prevalecer a presunção de inexistência da relação jurídica, o que, por consequência, impõe o dever de restituição dos valores
indevidamente descontados, nos termos do artigo 876 do Código Civil.

Todavia, a mesma sorte não assiste à condenação por danos morais.
Isto porque,
o reconhecimento do dano moral não decorre de forma automática da existência de falha contratual.

No caso, não há notícia nos autos de que os descontos tenham causado inscrição do nome da autora em cadastros restritivos, recusa de crédito, suspensão de serviços essenciais, exposição vexatória ou outra repercussão pública ou privada de gravidade concreta.

Os documentos apresentados não revelam qualquer consequência que extrapole os limites do mero dissabor ou contratempo. Também não se constatam elementos que evidenciem sofrimento pessoal, angústia psíquica ou abalo à dignidade da autora.

A jurisprudência consolidada do próprio Superior Tribunal de Justiça rechaça a banalização do instituto da indenização extrapatrimonial, exigindo que se demonstre a efetiva violação à esfera íntima, psíquica ou existencial do lesado.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1
. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. Incidência da Súmula 83/STJ.
1.1. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que
encontra óbice na Súmula 7/STJ. 1.2. A incidência do referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019,
DJe
03/06/2019) (
g.n
.)

Não se ignora que o desconto indevido configura falha na prestação do serviço e deve ser coibido e reparado, mas tal reparação, nas circunstâncias do caso, restringe-se ao plano material. A vida em sociedade impõe aos indivíduos situações desconfortáveis e incidentes cotidianos que, embora lamentáveis, não assumem gravidade suficiente para atrair a tutela do dano moral.

Dessa forma
, não havendo comprovação de abalo efetivo e tampouco elementos que justifiquem a presunção de dano, impõe-se a exclusão da condenação por danos morais, por ausência dos pressupostos autorizadores da reparação civil.

Em consequência, e considerando a sucumbência recíproca que se instaura com a parcial procedência da pretensão inicial, há que se redistribuir os ônus sucumbenciais nos moldes do artigo 86 do
CPC/15
, fixando-se os honorários
na proporção de 50% para cada
.

Diante do exposto,
dou
parcial
provimento
ao recurso
, para reformar a sentença singular
a fim de excluir
a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral, bem como determinar a sucumbência de forma recíproca na proporção de 50% para cada parte,
mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025